Tribunal: TJSP
Processo: 2088090-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – LESIVIDADE INEXISTENTE. Não tendo o r. despacho agravado natureza de decisão interlocutória, não deve ser conhecido o recurso contra ele interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088090-52.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2088090-52.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000372893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088090-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GIORGIO CHIAPPA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE DO VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088090-52.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2088090-52.2020.8.26.0000/50000
2
35a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Agravante: GIORGIO CHIAPPA
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE DO VALE
MM Juiz de Direito: Dr. WILLIAM MIKALAUSKAS
VOTOS 26900 e 26998
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL

LESIVIDADE INEXISTENTE. Não tendo o r. despacho agravado
natureza de decisão interlocutória, não deve ser conhecido o
recurso contra ele interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO.
PREJUDICADA
A
ANÁLISE
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Giorgio Chiappa, nos autos do cumprimento de sentença,
fundada em despesas condominiais, contra a r. decisão reproduzida a fls. 31, que
determinou fosse aguardada a citação de todos os herdeiros para a resolução da
questão oposta pelo agravante.
Irresignado, sustenta o recorrente a
necessidade de apreciação das questões por ele levantadas, tendo em vista a
omissão do MM. Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088090-52.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2088090-52.2020.8.26.0000/50000
3
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de informações
ao juízo a quo. De igual modo, revela-se irrelevante a intimação do agravado,
porquanto não é caso de conhecimento do recurso.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo deve ser recebido e processado sem a concessão
do pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, o despacho agravado não é,
rigorosamente falando, decisão interlocutória, revelando-se de mero expediente,
insuscetível de recurso, consoante o disposto nos artigos 203, § 2o e 1.001,
ambos do CPC.
Não há nulidade nem prejuízo.
E a decisão objurgada não ostenta
conteúdo decisório, na medida em que somente determinou se aguardasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088090-52.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2088090-52.2020.8.26.0000/50000
4
citação de todos os herdeiros para apreciação da questão levantada pelo
agravante. Cuida-se de despacho meramente preparatório de decisão posterior,
não representando, destarte, lesão a direito instrumental ou material da parte.
Logo,
sua
irrecorribilidade
é
inquestionável.
Acerca da impossibilidade de interposição
de recurso de agravo contra ato ou decisão que não seja interlocutória, existe
sólida jurisprudência:
“PROCESSO CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINA A
CITAÇÃO
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
ATO.
DESPACHO
DE
MERO
EXPEDIENTE.
AUSÊNCIA
DE
CARGA
DECISÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE. O despacho que determina a citação do
devedor, em sede de execução, não é um ato que, no curso do
processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o artigo
162, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível pela
via do agravo de instrumento. Precedentes. Recurso especial
conhecido e provido.”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTIMAÇÃO DO RÉU
PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, SOB PENA
1 STJ - REsp no 693.074 - Rel. Min. Castro Filho - J. 28/06/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2088090-52.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração Cível no
2088090-52.2020.8.26.0000/50000
5
DE DESPEJO COMPULSÓRIO JÁ DECRETADO NA SENTENÇA -
Despacho meramente ordinatório, despido de conteúdo decisório - Não
conhecimento do recurso.”2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE
ALUGUÉIS - Pleito voltado contra determinação para expedição de
mandado de intimação ao réu da sentença para desocupação voluntária
do imóvel, sob pena de despejo coercitivo. Inocorrência de lesividade.
Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. Exegese dos artigos
162, §3°e 504, ambos do CPC. Recurso não conhecido.”3
Postas
essas
premissas,
não
se
conhece do recurso. Prejudicados os embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP - 28a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 1.247.339-0/2 - Rel. Des. Cesar Lacerda - J.
17/02/2009.
3 TJSP - 32a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 1.215.989-0/3 - Rel. Des. Rocha de Souza - J.
27/11/2008.